Tribunal: TJES
Processo: 0029522-11.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029522-11.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA GOMES BARCELLOS

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Apelação cível interposta por Maria de Fátima Gomes Barcellos contra sentença da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviços de esgotamento sanitário, condenando a concessionária requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A sentença afastou o pedido de repetição de indébito referente à taxa de esgoto cobrada.
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante faz jus à repetição do indébito referente à taxa de esgoto cobrada; (ii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado.
3.
A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art 37, § 6º, CF, em razão de falha na prestação de serviço público essencial, dispensando a demonstração de culpa.
4.
Embora constatado o defeito na prestação do serviço, a prova pericial conclui que o esgoto da residência da apelante estava sendo adequadamente conduzido à rede coletora, não havendo justificativa para a repetição do indébito referente à taxa de coleta e tratamento esgoto.
5.
A reparação de danos morais se justifica devido ao abalo causado pelas condições insalubres geradas pelo vazamento de esgoto, com impactos na moradia digna da apelante.
6.
O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado para danos morais se mostra insuficiente, sendo razoável sua majoração para R$ 7.000,00 (sete mil reais), em consonância com a gravidade do dano e a jurisprudência aplicável.
7.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0029522-11.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA GOMES BARCELLOS

Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS COELHO SILVA - ES31755-A
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Advogados do(a) APELADO: FRANCINE FAVARATO LIBERATO - ES10798-A, FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - ES225-A

VOTO

Conforme relat
ad
o,
t
rata-se de

apelação cível interposta
por Maria de Fátima Gomes Barcellos
contra
a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª

Vara
Cível de Vitória/ES, que julgou
parcialmente procedente
s
o
s

p
edidos autorais para condenar a requerida ao pagamento

de indenização
por
danos morai
s,

decorrentes d
o mau funcionamento
da rede de esgoto instalada
.
Afastou, contudo, a responsabilidade

pela repetição do indébito.

Em suas razões,
a
apelante
requer a reforma da r. sentença,
sustenta
ndo, em suma,

i)

a
responsabilidade da empresa
pelos
danos materiais causados pel
o não funcionamento
da rede de esgoto em sua residência,
por meio
do serviço de coleta e tratamento de esgoto;
ii)
a necessidade de

majoração d
a condenação em
danos morais, originalmente arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Pois bem. O
caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicáve
l.

A responsabilidade do apelante em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade. Nota-se:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Ademais, em se tratando de concessionária de serviço
s
público
s
,
é objetiva
a responsabilidade da apelante
pelos prejuízos causados a terceiros em decorrência da falha na prestação do serviço, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

De início, destaco que
o d. juízo de origem
acertadamente
reconheceu a
responsabilidade
da
companhia de saneamento
pelos problemas de vazamento e obstrução da rede de esgoto,
uma vez que os danos causados à consumidora decorreram de
intercorrência na
s
dependências das
instalaç
ões
da Concessionária
.
Vale dizer: reconheceu-se o dano, o nexo de causalidade e
a inequívoca
falha na prestação do serviço.

A
ssim,
a
usente irresignação de qualquer da
s partes
nesse tocante, a questão se revela preclusa
, sendo vedada a rediscussão dos pressupostos de responsabilidade da apelada
pelo evento danoso
.

O

ponto nodal do recurso cinge-se,
portanto,
a
verificar
se a apelante faz jus à
repetição
d
o

indébit
o
referente à taxa de esgoto cobrada nos últimos cinco anos;

bem como o
quantum
fixado a título de danos morais.

Pois bem.

No caso dos autos,

embora

constatado, com força definitiva, que o serviço prestado pela apelada fora defeituoso
,
entendo que
a ocorrência d
o vazamento de esgoto na calçada da apelante

não é suficiente, por si só
, para ensejar a
repetição
dos valores pagos a título de taxa
de coleta e tratamento de esgoto
.

O
laudo de perícia judicial (fls. 201/217)
é firme ao concluir

que
“o problema ocorreu nas instalações da rede da CESAN a partir do ponto de ligação, e não nas instalações internas da Requerente”
.
Especificamente quanto à prestação do serviço, o
expert
afirma que o esgoto da residência da apelante é adequadamente conduzido ao ponto de ligação da CESAN, de onde é drenado para a rede coletora.

Vejamos excerto das Respostas aos quesitos, consignadas em laudo pericial:

“
01 – Se o defeito apresentado ocorreu nas instalações da autora, ou na instalação da CESAN?

[...]

Em relação a instalação da Requerente constatou-se que o esgoto de sua residência está chegando normalmente no ponto de ligação e drenando para a rede coletora da Requerida.

[...]

Quesitos do Requerido – CESAN (fls. 166)

01 - Queira o Sr. Perito informar se há rede coletora de esgoto no logradouro onde o imóvel está localizado?

Resposta: Sim, conforme constatado na vistoria pericial e mostrado nas fotos do quesito 01 do item 3.1 acima (Quesitos da Requerente).

02 - Ilustre Perito, há ponto de inspeção na calçada do imóvel?

Resposta: Sim, conforme constatado na vistoria pericial e mostrado nas fotos do quesito 01 do item 3.1 acima (Quesitos da Requerente).

03 - Ilustre Perito, o imóvel está interligado a rede coletora da CESAN?
Resposta: Sim, conforme constatado na vistoria pericial e mostrado nas fotos do quesito 01 do item 3.1 acima (Quesitos da Requerente).

04 - Ilustre Perito, a rede de esgoto em questão está correndo na calha?
Resposta: Sim, conforme constatado na vistoria pericial.

Assim, em que pese as alegações recursais, verifico que as provas dos autos apontam para a prestação do serviço de drenagem e coleta de esgoto, apesar do vazamento constatado em calçada, sendo que a apelante tampouco logrou comprovar eventua
is
avarias ou prejuízos causados no imóvel, que fosse
m
passíve
is de indenização.

Não fosse o bastante,
extrai-se d
a p
rova técnica
e do
Sistema Integrado de Comercialização e Atendimento – SICAT
que
a concessionária requerida promoveu o efetiv
o conserto dos problemas no
“ramal amassado”, não h
avendo
novas notificações de transbordamentos de esgoto
na residência da ora apelante
.

Apesar de ser o sistema do livre convencimento motivado o eleito pelo diploma processual pátrio (art. 131 do CPC), tendo o juiz ampla liberdade na apreciação do conjunto probatório para a formação de seu convencimento, a prova pericial mostra-se de extrema relevância, tornando-se o principal subsídio para a formação do livre convencimento do magistrado, em razão da natureza técnica da discussão instaurada.

Nestes termos, entendo que as provas dos autos não são suficientes para demonstrar a necessidade de repetição do indébito em favor da apelante, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de danos materiais.

De outro giro, razão assiste à apelante quanto à necessidade de majoração dos danos morais. Explico.

Em casos tais, o dano extrapatrimonial emerge à feição de uma presunção natural do abalo e angústia gerado pela falha na prestação do serviço, fato capaz de gerar privação, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam maior constatação.

Não é por demais ressaltar
que a apelante teve de conviver com o mal cheiro gerado pelo vazamento de esgoto,
inclusive
dentro de sua residência,
acarretando-lhe prejuízos significativos nas condições de moradia e habitação digna,
além da exposição que poderia trans
f
ornar em problemas de saúde.

Especificamente a
cerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa,
entendo que o valor arbitrado
em sentença
a título de indenização por danos morais
revela-se insuficiente para a reparação pretendida.

Assim, consoante a jurisprudência firme desta Corte, entendo que o valor de

7
.000,00
(
sete
mil reais)
apresenta-
se

razoável e proporcional à compensação do prejuízo de ordem moral experimentado pela consumidora
,

considerando a
gravidade da conduta d
a

apelada
, a extensão do
s
dano
s

causados

e, ainda,
a capacidade econômica das partes.

Do exposto
,
necessário se faz

CONHECER
do recurso e a ele
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para majorar

a condenação a título
de danos morais
a

R$
7
.000,00
(
sete
mil reais),
atualizados exclusivamente pela
taxa Selic desde a citação.

Ante o acolhimento parcial do apelo, deixo de majorar os honorários advocatícios fixados na instância de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.